Tribunal: STJ
Processo: 0046242-37.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991572 - SP(2025/0261974-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIA LEMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO - SP409760
BRUNA BAUER COLHADO - SP476372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E
LESÃO CORPORAL CULPOSOS. DOSIMETRIA.
ENTRE A
BIS IN IDEM
MAJORANTE DO CRIME PRATICADO NA CALÇADA E O CONCURSO
FORMAL DE CRIMES INEXISTENTE. FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
CORRETAMENTE
APLICADA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.

REGIME
INICIAL
FECHADO.
SÚMULA231/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
2. O agravante alegou o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, o
entre a majorante do
§ 1o, II, do CTB e o
bis in idem
art. 302,
aumento pelo concurso formal de crimes, a falta de fundamentação concreta na
fixação da fração da
no concurso formal de crimes, além de ser indevido o
1/5
regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber (a) se incide a atenuante
da confissão espontânea quando a pena-base foi fixada no mínimo legal; (b) se há
entre a majorante do
§ 1o, II, do CTB e o aumento pelo
bis in idem
art. 302,
concurso formal de crimes; (c) se é inidônea a fração de
no concurso formal de
1/5
crimes; (d) se é possível a fixação do regime inicial fechado considerando a
gravidade em concreto da conduta.
III. Razões de decidir
4. Em obediência à
não há redução da pena abaixo do
Súmula 231/STJ,
mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, quando a pena já está fixada
no mínimo legal.
5. Inexiste
quando a causa de aumento decorre do crime ter sido
bis in idem
praticado na calçada, o que difere do concurso formal de crimes do
do
art. 70
Código.
6. Havendo a prática de três infrações, em concurso formal, correta a
aplicação da fração de
"O aumento decorrente do concurso formal deve ter
1/5.
como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos
crimes exasperada de
até
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6
1/2.
pela prática de 2 infrações;
para 3 infrações;
para 4 infrações;
para 5
1/6
1/5,
1/4
1/3
infrações e
para 6 ou mais infrações; e
para 7 ou mais infrações" (AgRg no
1/2
2/3,
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
866.667/SP,
.
23/5/2024)
Documento eletrônico VDA54727201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 57ef93c7-ee66-4000-b0f3-1d8e79f3952a

7. É possível a fixação do regime inicial fechado, de forma fundamentada,
na gravidade concreta dos delitos, com duas vítimas fatais e uma que ficou
gravemente ferida, ainda que a agravante seja primária e as penas-base tenham sido
fixadas no mínimo abstratamente previsto.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54727201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 57ef93c7-ee66-4000-b0f3-1d8e79f3952a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991572 - SP(2025/0261974-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIA LEMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO - SP409760
BRUNA BAUER COLHADO - SP476372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E
LESÃO CORPORAL CULPOSOS. DOSIMETRIA.
ENTRE A
BIS IN IDEM
MAJORANTE DO CRIME PRATICADO NA CALÇADA E O CONCURSO
FORMAL DE CRIMES INEXISTENTE. FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
CORRETAMENTE
APLICADA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.

REGIME
INICIAL
FECHADO.
SÚMULA231/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
2. O agravante alegou o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, o
entre a majorante do
§ 1o, II, do CTB e o
bis in idem
art. 302,
aumento pelo concurso formal de crimes, a falta de fundamentação concreta na
fixação da fração da
no concurso formal de crimes, além de ser indevido o
1/5
regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber (a) se incide a atenuante
da confissão espontânea quando a pena-base foi fixada no mínimo legal; (b) se há
entre a majorante do
§ 1o, II, do CTB e o aumento pelo
bis in idem
art. 302,
concurso formal de crimes; (c) se é inidônea a fração de
no concurso formal de
1/5
crimes; (d) se é possível a fixação do regime inicial fechado considerando a
gravidade em concreto da conduta.
III. Razões de decidir
4. Em obediência à
não há redução da pena abaixo do
Súmula 231/STJ,
mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, quando a pena já está fixada
no mínimo legal.
5. Inexiste
quando a causa de aumento decorre do crime ter sido
bis in idem
praticado na calçada, o que difere do concurso formal de crimes do
do
art. 70
Código.
6. Havendo a prática de três infrações, em concurso formal, correta a
aplicação da fração de
"O aumento decorrente do concurso formal deve ter
1/5.
como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos
crimes exasperada de
até
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6
1/2.
pela prática de 2 infrações;
para 3 infrações;
para 4 infrações;
para 5
1/6
1/5,
1/4
1/3
infrações e
para 6 ou mais infrações; e
para 7 ou mais infrações" (AgRg no
1/2
2/3,
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
866.667/SP,
.
23/5/2024)
7. É possível a fixação do regime inicial fechado, de forma fundamentada,
na gravidade concreta dos delitos, com duas vítimas fatais e uma que ficou
gravemente ferida, ainda que a agravante seja primária e as penas-base tenham sido
fixadas no mínimo abstratamente previsto.
IV. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54727188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:07
Código de Controle do Documento: 99b9240e-076d-4681-a8a7-61c673c0ae81

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIA LEMES DE SOUZA.
contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo regimental, a agravante – condenada como incursa nos arts.
302, § 1o, II, e § 3o, por duas vezes, e 303, § 1o e § 2o, ambos da
– sustenta o
Lei n. 9.503/1997
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o
entre a majorante do
bis in idem
§ 1o, II, do CTB e o aumento pelo concurso formal de crimes, a falta de fundamentação
art. 302,
concreta na fixação da fração da
no concurso formal de crimes, além de ser indevido o
1/5
regime inicial fechado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 885-887):
Na origem, a paciente foi condenada por causar duas mortes no trânsito e lesão
corporal grave numa terceira vítima, quando todas estavam sobre a calçada.
As teses recursais voltam-se contra a dosimetria da pena, fixada nos seguintes
termos na sentença (fls. 649-650):

A ré é primária e não tem antecedentes desabonadores (fls.
).
494/495
Do crime do
§1o, inciso II, e §3o, do CTB
art. 302,
Em primeira fase, considerando-se as circunstâncias do artigo 59 do
Código Penal e tendo em vista que a acusada conduzia o veículo sob a
influência de álcool, diante da previsão legal do § 3o do artigo 302 do CTB,
fixo a pena base em 05 anos de reclusão e na proibição de se obter a
permissão para dirigir veículo automotor, não verificando elementos que
recomendem a elevação da pena nessa fase.
Na segunda fase de aplicação da pena, compenso a agravante descrita no
artigo 298, I do CTB ("com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com
grande risco de grave dano patrimonial a terceiros") com a a atenuante da
confissão (ainda que parcial, invocando aqui o disposto na Súmula 545 do E.
Superior Tribunal de Justiça) e mantenho a pena em 05 anos de reclusão e na
proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor.
Em terceira fase, elevo a pena em
pois o homicídio foi praticado na
1/3
calçada (artigo 302 §1o, II do CTB), sendo assim, torno definitiva (para um
homicídio culposo) a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e a proibição de
se obter a permissão para dirigir o veículo automotor.
Do concurso formal
Verifico que a dinâmica dos fatos denota que a ré, valendo-se de apenas
uma conduta - no mesmo contexto fático -, perpetrou três fatos típicos, sendo
de rigor o reconhecimento do concurso formal entre os delitos.
Comprovada a ocorrência de três delitos diversos (dois delitos de
homicídio culposo na direção de veículo automotor - contra duas vítimas que
vieram a óbito - e um de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor), nos termos do artigo 70 do Código Penal, considerando o delito
de homicídio culposo na direção de veículo automotor como crime mais
grave, aumento a sua pena em
e fixo a pena definitiva em 08 anos de
1/5,
reclusão e na proibição de se obter a permissão para dirigir o veículo
automotor.
Consoante disposto no artigo 293 do CTB, observando-se a gravidade em
concreto dos delitos praticados, entendo suficiente fixar a proibição de se
obter a permissão para dirigir o veículo automotor pelo período de 3 anos.
Nos termos do
do Código Penal, considerando-se a quantidade de
art. 33
pena aplicada e a gravidade em concreto dos delitos, devidamente apurados
neste processo, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento inicial da
pena privativa de liberdade.

Documento eletrônico VDA54727188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:07
Código de Controle do Documento: 99b9240e-076d-4681-a8a7-61c673c0ae81

De saída, o regime fechado como inicial do cumprimento da pena reclusiva foi
fixado de forma fundamentada, sobretudo pela gravidade concreta dos delitos, com
duas vítimas fatais e uma que ficou gravemente ferida, ainda que a agravante seja
primária e as penas-base tenham sido fixadas no mínimo abstratamente previsto.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO TENTADO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME
INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 6 anos e 8 meses
de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio
qualificado tentado, no contexto de violência doméstica (art. 121, §2o, II, III,
IV e VI,
o §2o-A, I,
II, todos do CP, e
o, I, da
c/c
art. 14,
art. 5
, contra decisão que indeferiu liminarmente
Lei n. 11.340/2006)
habeas corpus
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal
na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena inferior a 8
anos, quando as circunstâncias judiciais são apontadas como favoráveis, à luz
dos arts. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, e das Súmulas 718 e 719 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, mas o acórdão reconheceu a
gravidade concreta do delito, destacando a prática do crime na presença
dos filhos menores da vítima e as consequências psicológicas duradouras
sobre eles, legitimando a imposição de regime mais gravoso.
4. A fixação do regime fechado encontra respaldo no
§3o, do
art. 33,
CP e em jurisprudência consolidada do STJ, que admite a imposição do
regime mais severo mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, desde que
presentes circunstâncias concretas que o justifiquem.
5. As Súmulas 718 e 719 do STF não foram contrariadas, pois o regime
prisional foi motivadamente imposto com base em fundamentos
concretos, e não em mera gravidade abstrata do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação do regime prisional em observância a
dados concretos do delito afasta a alegação de constrangimento ilegal e não
viola as Súmulas 718 e 719 do STF.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
991.903/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

A irresignação também não merece prosperar quanto ao alegado
, uma
bis in idem
vez que a causa de aumento pela prática de homicídio culposo cometido na calçada
(acréscimo de
) não tem a mesma razão jurídica do concurso de crimes. Nesse
1/3
aspecto, aliás, cometidos 3 delitos, correto o aumento da pena do crime mais grave
em
como prescreve a jurisprudência: "O aumento decorrente do concurso
1/5,
formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a
pena de um dos crimes exasperada de
até
Nesses termos, aplica-se a fração
1/6
1/2.
de aumento de
pela prática de 2 infrações;
;
para 4
1/6

para 3 infrações
1/5,
1/4
infrações;
para 5 infrações e
para 6 ou mais infrações; e
para 7 ou mais
1/3
1/2
2/3,
infrações" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
866.667/SP,
Turma, DJe de
.
23/5/2024)
Por fim, fixadas as penas-base no mínimo legal, a circunstância atenuante da
confissão espontânea não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo
(Súmula n. 231 do STJ).

Documento eletrônico VDA54727188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:07
Código de Controle do Documento: 99b9240e-076d-4681-a8a7-61c673c0ae81

Conforme constou da decisão agravada, embora a pena tenha sido fixada em 8 anos
de reclusão, o regime inicial fechado decorre da gravidade concreta dos crimes, conforme a
fundamentada decisão das instâncias ordinárias, a qual está em consonância com o entendimento
firmado nesta Corte. Nesse sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Habeas Corpus.
Sucedâneo de revisão criminal. Regime inicial fechado. Gravidade concreta do
delito. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus por configurá-lo como sucedâneo de revisão criminal, em razão do
trânsito em julgado da condenação em 13/12/2024.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 11 meses
e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pela prática do
crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I,
II, do Código
c/c art. 14,
Penal), além de 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pelo
crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da
. Em apelação,
Lei 10.826/2003)
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu as penas para 4 anos, 5 meses
e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, em regime
aberto, mantendo a condenação na forma do
do Código Penal.
art. 69
3. A decisão monocrática agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao
fundamento de que a impetração constituía sucedâneo de revisão criminal, e
registrou a inexistência de flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da
ordem de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade no
regime inicial fechado fixado para o crime de roubo, considerando a pena-base no
mínimo legal e a primariedade do agravante, e se a decisão monocrática agravada
deixou de examinar adequadamente a presença de flagrante ilegalidade para
concessão de ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade que autorizem a concessão da ordem de
ofício.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF veda a fixação de regime
prisional mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito, conforme
as Súmulas n.

e
440/STJ, 718/STF
719/STF.
7. No caso concreto, o regime inicial fechado foi fundamentado em elementos
concretos do modus operandi do delito, como o uso de arma de fogo e a troca de
tiros com policial, evidenciando gravidade superior à ínsita ao tipo penal de roubo.
8. A fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi idônea e
suficiente para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, não incidindo as
Súmulas n.

e
440/STJ, 718/STF
719/STF.
9. A decisão monocrática agravada fundamentou adequadamente os motivos do
não conhecimento do habeas corpus, indicando a vedação jurisprudencial ao uso do
writ como sucedâneo de revisão criminal e registrando a inexistência de flagrante
ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade que autorizem a concessão da ordem de
ofício.
2. A gravidade concreta do delito, demonstrada por circunstâncias específicas do
caso, constitui fundamentação idônea para fixação de regime inicial mais gravoso,
mesmo com pena-base no mínimo legal.
3. A fundamentação baseada em elementos concretos do modus operandi do
delito afasta a incidência das Súmulas n.

e
440/STJ, 718/STF
719/STF.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts.
CF/1988, art. 93,
654, § 2o, e 647-A; CP,
§ 2o, "b";
RISTJ, arts.
art. 33,
Lei 10.826/2003, art. 12;
210 e 258.
Documento eletrônico VDA54727188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:07
Código de Controle do Documento: 99b9240e-076d-4681-a8a7-61c673c0ae81

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
999.197/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 866.242/RJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.12.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.039.045/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
14/11/2025.

Ademais, ausente o alegado
pois a causa de aumento decorreu do crime
bis in idem,
ter sido praticado na calçada, o que difere do concurso formal de crimes do
do Código.
art. 70
Inclusive, conforme constou da decisão, a fixação da fração pelo concurso formal
decorre de entendimento pacífico nesta Corte, considerando que foram praticados três crimes,
incidindo a fração de 1/5.
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE
ROUBO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS NO MESMO DIA, LUGAR E COM
O MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O
VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. INCIDÊNCIA DA
CONTINUIDADE
ESPECÍFICA
NA
HIPÓTESE.
CONCURSO
DE
MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DE
AUMENTO
MAIOR
QUE

DESDE
QUE
1/3,
CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443
DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se requer o reconhecimento da continuidade delitiva em relação
aos crimes de roubo e o afastamento de uma das majorantes na terceira fase da
dosimetria, já que aplicada em desacordo com o
parágrafo único, do CP.
art. 68,
2. A parte recorrente foi condenada à pena de 14 anos de reclusão e 30 dias-
multa pela prática de dois crimes de roubo majorado e dois crimes de corrupção de
menores, tudo em concurso material, nos termos do
§2o, I e II, do CP
art. 157,
(redação anterior à
e
-B da
na forma do
Lei 13.654/2018)
art. 244
Lei 8.069/90,
do CP.
art. 69
3. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva ou mista em relação ao crime
continuado, exigindo-se para sua configuração o preenchimento de requisitos de
ordem subjetiva (iguais condições de tempo, lugar e modus operandi) e também de
ordem subjetiva (unidade de desígnios entre as condutas. Precedentes.
4. Na hipótese, é possível a aplicação da continuidade específica (art. 71, p.
único, CP), estando presentes os requisitos objetivos, quais sejam, pluralidade de
ações (dois crimes de roubo majorado), mesmas condições de tempo (as condutas
foram praticadas no mesmo dia,
com intervalo de aproximadamente 1
23/12/2015,
hora e 30 minutos), de lugar (mesma cidade - Teresina-PI) e modo de execução
(roubo majorado por concurso de pessoas, praticados na companhia dos mesmos
adolescentes, com emprego de grave ameaça mediante uso de arma de fogo, contra
vítimas diferentes).
5. Resta também caracterizada a unidade de desígnios entre as condutas
criminosas, visto que os delitos ocorreram na mesma relação de oportunidade e
visando um único propósito, preenchendo o requisito de ordem subjetiva.
6. Aplicação da regra do parágrafo único do
do CP, exasperando-se a
art. 71
pena de um dos crimes de roubo majorado na fração de
diante do número
1/6,
de infrações (duas) e considerando a inexistência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu Nesse sentido: "em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
pela
1/6
prática de 2 infrações;
para 3 infrações;
para 4 infrações;
para 5
1/5,
1/4
1/3
infrações;
para 6 infrações e
para 7 ou mais infrações" (
1/2
2/3
Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de
REsp n. 1.699.051/RS,
.
06/11/2017)
7. Diferentemente do alegado pela defesa, o incremento na terceira fase foi
concretamente motivado, levando-se em conta não apenas o número de majorantes,
Documento eletrônico VDA54727188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:07
Código de Controle do Documento: 99b9240e-076d-4681-a8a7-61c673c0ae81

mas também a quantidade de agentes envolvidos (três), que reduziu a possibilidade
de defesa das vítimas, em conformidade com a Súmula 443 do Superior Tribunal de
Justiça.
Precedentes.
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a continuidade delitiva, na
modalidade específica (art. 71, p. único, CP), fixando-se a pena final em 9 anos de
reclusão e 17 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.321.507/PI,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
23/12/2024.

Em obediência à
incabível a redução da pena abaixo do mínimo
Súmula 231/STJ,
legal na segunda fase da dosimetria da pena, quando a pena já está fixada no mínimo
legal. Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ.
FRAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
LEI N. 11.343/2006.
APREENDIDOS.

FRAÇÃO
DA

SÚMULA
N.
568/STJ.
INTERESTADUALIDADE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 568/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou
embargos e negou provimento a recurso especial, com base na Súmula n. 568 do
STJ, em matéria de tráfico de drogas.
2. A parte agravante alega violação aos arts. 33, § 4o, 40, inciso V, da
e ao
III, "d" do Código Penal, além de dissídio
Lei n. 11.343/2006
art. 65,
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada, está em
conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.
4. Há também a questão de saber se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente
demonstrado pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a
incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a
redução da pena aquém do mínimo legal.
6. O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no
do Código Penal,
art. 68
limita a discricionariedade judicial, não permitindo que atenuantes reduzam a pena
abaixo do mínimo legal.
7. A fixação da fração de redução do tráfico privilegiado está fundamentada na
quantidade de entorpecentes apreendidos (2.858,1g de maconha), em conformidade
com a jurisprudência do STJ.
8. A majoração da pena em
devido ao tráfico interestadual, está justificada
1/3,
pela transposição de fronteiras estaduais e uso da estrutura logística dos Correios,
alinhando-se à jurisprudência do STJ.
9. Dissídio jurisprudencial não demonstrado de forma adequada, pois não houve
cotejo analítico entre os julgados, conforme exigido pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a
redução da pena aquém do mínimo legal. 2. A quantidade de entorpecentes pode
fundamentar a fração de redução do tráfico privilegiado. 3. A majoração da pena por
tráfico interestadual deve ser fundamentada na transposição de fronteiras e uso de
estrutura logística. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado com cotejo
analítico entre os julgados."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, 40, inciso V;
Lei n. 11.343/2006,
CP,
III, "d"; CP,
art. 65,
art. 68.
Documento eletrônico VDA54727188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:07
Código de Controle do Documento: 99b9240e-076d-4681-a8a7-61c673c0ae81

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.144.576/SP,
STF, Tema 158 da repercussão geral.
1/4/2025;
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.879.151/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54727188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:07
Código de Controle do Documento: 99b9240e-076d-4681-a8a7-61c673c0ae81

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0261974-0
AREsp 2.991.572 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00462423720188260050 462423720188260050
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA LEMES DE SOUZA
ADVOGADO
: GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO - SP409760
ADVOGADA
: BRUNA BAUER COLHADO - SP476372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIA LEMES DE SOUZA
ADVOGADO
: GABRIEL ARTHUR BAUER MONTEIRO - SP409760
ADVOGADA
: BRUNA BAUER COLHADO - SP476372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055515<0308908461@
2025/0261974-0 - AREsp 2991572 Petição : 2025/0105027-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:48:25
Código de Controle do Documento: 76AADA85-C6FF-4227-B566-5CC350B282DA